Tribunal: TJES
Processo: 5011334-51.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011334-51.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIANE APARECIDA GALDINO SIRTOLI
RECORRIDO: VIVER PREVIDENCIA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5011334-51.2023.8.08.0030

RECORRENTE: JOSIANE APARECIDA GALDINO SIRTOLI

RECORRIDO: VIVER PREVIDENCIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 9787368).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995,
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95),
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.
2.
Trata-se de recurso da parte Autora em que sustenta a necessidade de reforma da sentença alegando, em síntese, que a sentença deve ser reformada ante a abusividade dos juros pactuados no contrato firmado entre as partes, limitando-os à taxa média de mercado, com o consequente acolhimento dos pleitos autorais.
3.
O julgador primitivo, verificou, acertadamente, que
“Quanto à alegada abusividade no que diz respeito ao percentual das taxas contratuais cobradas, por supostamente excederem a taxa média de mercado, é imperioso ressaltar que é de entendimento pacífico do C. STJ que os juros contratuais devem estar dentro da média praticada pelo mercado, com variação máxima de uma vez e meio acima. Assim, no caso em comento, tenho que a taxa de juros aplicada não excede os limites da legalidade, vez que em consulta ao site do Banco Central do Brasil, denota-se, mediante simples cálculo aritmético, que a taxa média geral de mercado à época da avença firmada entre as partes (contratação em 15/02/2022) seria de aproximadamente 1,76% a.m., sendo que a taxa de juros do contrato é de 2,49% a.m. para além disso, verifico que a taxa de juros anual firmada entre as partes é de 34,15% a.a., enquanto a taxa média do mercado é de 23,72% a.a.
”
.

4.
Consoante alegações acostadas na própria peça recursal,
“as partes acordaram no instrumento contratual com taxa de juros mensais de 2,49% a.m. e 34,33% a.a., taxa CET 2,58% a.m. e 35,71% a.a. quando a taxa média divulgada pelo BANCO CENTRAL NAS SERIES TEMPORAIS e de 1,56% a.m. e 20,40% a.a.”.
Portanto, no exame das peculiaridades do caso concreto, entendo que os juros contratados não foram abusivo, não merecendo retoque a sentença recorrida.
5.

Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
6.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
7.

Condeno à Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)